Tribunal: STF
Processo: RE 1531569
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Cargo de diretora de escola. Não ocupante de cargo de professora de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência (SPPREV), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se reconheceu o direito de cômputo de tempo de serviço, como diretora de escola, para fins de aposentadoria especial de professor, ao fundamento de que as funções exercidas integram o magistério nos termos da Lei federal nº 11.301, de 2006.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “a impetrante [ora recorrida] ingressou no serviço público estadual para exercer o cargo de Professora II em 30/08/1989. Em 1994 tomou posse no cargo de Professora III e em 2002 tomou posse no cargo de diretora de escola”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu a segurança para determinar “que a autoridade coatora proced[esse] a inclusão do tempo de serviço exercido pela impetrante como diretora como tempo de serviço de magistério”. A 11ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve a sentença de 1º grau, mesmo tendo reconhecido que “a impetrante tenha pedido exoneração do cargo de professora para exercer o cargo de diretora de escola, mediante aprovação em concurso autônomo”. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de exercício do cargo de diretora de escola pode ser considerado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o entendimento consolidado no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 3.772/DF.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, assentou que a aposentadoria especial de professores abrange atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico apenas quando exercidas por professores de carreira e em estabelecimentos de ensino básico.



    6. Ficou demonstrado que a recorrida, após aprovação em concurso público autônomo, exonerou-se do cargo de professora e foi nomeada para o cargo de diretora de escola, o que descaracteriza o vínculo funcional direto com o magistério.



    7. O cômputo do tempo para aposentadoria especial exige comprovação do efetivo exercício de funções do magistério, conforme interpretação conferida ao art. 40, § 5º, da Constituição e ao § 2º do art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996, com redação dada pela Lei nº 11.301, de 2006.



    8. O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do STF, que restringe o direito à aposentadoria especial de professor àqueles que permaneçam em funções diretamente vinculadas ao magistério.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “PROFESSOR/APOSENTADORIA ESPECIAL.



     Pretensão de expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço com o cômputo dos períodos de exercício de cargo de diretoria escolar, para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Lei Federal 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para considerar as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico como de efetiva docência - ADIN 3772/08 - Interpretação conforme que abarca o caso dos autos - Recurso desprovido.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PROFESSOR/APOSENTADORIA ESPECIAL.



    Pretensão de expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço com o cômputo dos períodos de exercício de cargo de diretoria escolar, para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Lei Federal 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para considerar as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico como de efetiva docência - ADIN 3772/08 - Interpretação conforme que abarca o caso dos autos - RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA Nº 965 DO STF, de seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ - Manutenção do acórdão Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal.” (e-doc. 19, p. 2).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República e ao Tema RG nº 965.



    3.1. Sustenta que “a Recorrida não ocupava cargo de professor strictu sensu, mas sim cargo de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino, cargos esses que pertencem à classe dos Especialistas em Educação, que são categorias diversas da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (e-doc. 14, p. 6).



    3.2. Afirma que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino” (e-doc. 14, p. 8).



    3.3. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o v.Acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária” (e-doc. 14, p. 8).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pois ausente a elementar de repercussão geral. Em se entendendo pelo prosseguimento, considerando que o v. Acórdão exauriu a questão com a coerência e a correção jurídica almejada, requer seja este mantido por seus próprios fundamentos, culminado no não provimento do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 16, p. 15).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que a impetrante ingressou no serviço público estadual para exercer o cargo de Professora II em 30/08/1989. Em 1994 tomou posse no cargo de Professora III e em 2002 tomou posse no cargo de diretora de escola, permanecendo neste cargo e perfazendo, até a data da propositura da ação, um total superior a 27 anos de contribuição no magistério estadual. 



    Ao solicitar a expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, teve o pedido recusado sob o fundamento de que o cargo de diretor de escola não está amparado na LF 11.301/06, razão pela qual impetrou o presente mandamus, por entender que o indeferimento violou seu direito líquido e certo. 



    A aposentadoria especial para professores está prevista no art. 40, § 5º, da CF, com a redação dada pela EC 20/98.



    (...)



    A Administração enquadrou o cargo de diretor de escola da impetrante como de mera administradora escolar, não fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos da LF 11301/2006. 



    Ocorre que, embora a impetrante tenha pedido exoneração do cargo de professora para exercer o cargo de diretora de escola, mediante aprovação em concurso autônomo, tal cargo integra a carreira de magistério. 



    Isso porque para ascender ao cargo de diretor de escola, a LC Estadual 836/1997 exige que o concursando comprove efetivo exercício, por no mínimo 8 (oito) anos, nas funções de magistério. No caso da impetrante, requisito comprovado pela função de docência. 



    Assim, parece desacertada a exclusão do cargo de diretoria de escola do magistério paulista para fins de aposentadoria especial.” (e-doc. 12, p. 3-7, grifos nossos).



    7. O acórdão está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se, no acórdão recorrido, que a recorrida, “em 1994, tomou posse no cargo de Professora III e em 2002 tomou posse no cargo de diretora de escola”, ou seja, exonerou-se do cargo de professora para assumir o cargo de diretora de escola.



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 27/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.389.801-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 19/09/2022; grifos nossos).



    10. Além da mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    10.1. Colhe-se do voto do Relator, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, no Tema RG nº 965, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’.



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte:



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido:



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO.



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente:



    'EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.' (ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 27/03/2009).



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações.” (grifos acrescidos).



    11. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    12. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou, a partir da análise do quadro fático-probatório, que “a impetrante [ora recorrida] ingressou no serviço público estadual para exercer o cargo de Professora II em 30/08/1989. Em 1994 tomou posse no cargo de Professora III e em 2002 tomou posse no cargo de diretora de escola, permanecendo neste cargo e perfazendo, até a data da propositura da ação, um total superior a 27 anos de contribuição no magistério estadual" (e-doc. 12, p. 3, grifos nossos).



    13. Desse modo, o Tribunal de origem concluiu que a recorrida deixou a carreira de professor da rede pública, tendo sido nomeada para Diretora de Escola. Dessa forma, a conclusão pela possibilidade de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição da República está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965.



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC (Tema RG nº 965) e a ADI nº 3.772/DF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator